Tribunal: TJES
Processo: 0000309-95.2019.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Arremesso de projétil
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000309-95.2019.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: KAIO CESAR VAZ FERREIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121,

§ 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES). FRAGILIDADE DE PROVAS PARA RESPALDAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2.
Se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao motivo torpe, já que decorrente de disputas relacionadas ao tráfico de drogas e, por fim, ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, “levando-se em consideração que os acusados se passaram por supostos adquirentes de dragas e aproveitaram um momento de distração das vítimas para efetuar os disparos de arma de fogo”.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KAIO CÉSAR VAZ FERREIRA
e por

KLEBER DE ARAÚJO
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença de fls. 159/160, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 5 de julho de 2018, por volta das 20h50min, no Bairro Palmeiras, nesta Comarca, os denunciados, acirna qualificados, agindo de forma livre, consciente, com união de desígnios e animus necandi, foram os responsáveis pela morte de JHONATAN RODRIGUES DONATO, vulgo ‘Berrote’ e de JOÃO VICTOR DE MORAES.

Segundo restou apurado, os réus so traficantes de drogas do Bairro Village do Sol e, com a prisão dos líderes do tráfico em meados de 2018, passaram a dominar a venda de drogas no local.

Do lado contrário, as vítimas eram subordinadas ao traficante foragido da justiça OSÉAS BERTO, que comandava o tráfico de drogas no local antes de ser preso e pretendia retomar o seu ponto de venda de drogas.

De acordo com o depoimento do réu Kaio, prestado na presença de seu advogado, poucos dias antes do crime OSÉAS ameaçou os denunciados por telefone, alertando que ‘se não colassem com ele’ iriam ser mortos.

Desta forma, na data dos fatos, os denunciados, previamente acordados e cientes do crime que iriam praticar, dirigiram-se ao local onde as vítimas se encontravam, instante em que Kelber se passou por usuário de drogas e pediu maconha para as vítimas.

Em seguida, aproveitando-se da distração gerada pela falsa compra de drogas, Kelber sacou a pistola que trazia na cintura e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo acompanhado pelo réu Kaio, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de exames cadavéricos de fl. 38-39 e 42 e diagramas de fls. 40-41 e 43-45, que foram as causas das mortes das vítimas”.

Diante da prática delituosa acima descrita e conforme adiantado, os recorrentes restaram pronunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, (duas vezes) do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignados com a decisão de pronúncia, Kaio e Kleber interpuseram o presente recurso no qual pugnaram, em suma, pelas suas impronúncias.

Para tanto, afirmou a defesa “que não há sequer, um mínimo de indícios que apontem que os recorrentes tenham participado da morte das vítimas Jhonatan e João Victor, a não ser o depoimento de um policial civil (vale dizer, o único a incriminá-los), sendo perfeitamente possível a este órgão Julgador valorar a credibilidade do conteúdo dos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal e das demais provas existentes nos autos, a fim de evitar que o Conselho de Sentença analise acusações em que não se evidencie a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação”.

Afirmou, ainda, que o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição utilizou o depoimento prestado pela testemunha Thaiane Sarmento na esfera policial, porém, em Juízo, ela denunciou que seu depoimento não foi espontâneo.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

Pois bem. No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado n° 36622282 de fls. 03/04-v; do Auto de Apreensão de fl. 05; do Relatório de Investigação de Local de Homicídio por Arma de Fogo nº 36651105, de fls. 06/08; do Laudo de Exame Cadavérico nº C01107/18, de fls. 38/41; do Laudo de Exame Cadavérico nº C01108/18, de fls. 42/45; além do Laudo Pericial nº 11.598/2018, de fls. 53/73, todos dos autos do Inquérito Policial nº 035/2018, em anexo.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio da prova testemunhal carreada aos autos, assim como descrito na r. sentença impugnada. Senão, vejamos:

“
No caso em comento, os indicativos indiretos e seguros estão evidenciados pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação, bem como pela prova produzida em sede administrativa e judicial.

Vejamos os depoimentos das testemunhas/ informantes inquiridas em Juízo.

A informante THAIANE SARMENTO, quando inquirida em Juízo, em suma, nada esclareceu sobre a dinâmica do crime em análise, se limitando a dizer que não conforma integralmente seu depoimento prestado na esfera policial; que os acusados não moravam no bairro, mas sim no Município da Serra/ES; que diversas vezes policiais estiveram na sua casa/terreno à procura de drogas, antes e após o crime em análise, mas nunca encontraram; que tinha conhecimento que os acusados usavam droga, mas não que vendiam.

Já a testemunha PC GILMAR PEREIRA DOS SANTOS, declarou em Juízo que se recordou dos fatos descritos na denúncia; que já conhecia os acusados anteriormente; que Kaio era envolvido com o tráfico de drogas e roubos; que Kelber praticava todo tipo de crimes; que não conhecia as vítimas; que informações apontam que as vítimas estavam no bairro a mando de Oséias Berto, foragido da justiça, que estariam no bairro para traficar drogas; que em razão dos acusados controlarem o tráfico de drogas naquela região, se sentiram ameaçados com a presença das vítimas e resolveram executá-los; que o acusado Kaio, quando inquirido na esferal policial, alega que apenas Kelber efetuou disparos de arma de fogo; que por meio do laudo de balística, foi constatado que as vítimas foram atingidas por armas de fogo de dois calibres distintos, que indica que o acusado Kaio também efetuou disparos; que desde o início já apontavam os acusados como os autores do crime; que Gabriel Vaz de Paula, quando inquirido na Delegacia, também imputou aos acusados a prática do crime; que relata que receberam uma ligação de Oséias afirmando que o “tráfico era dele”; que a motivação principal seria as pessoas quererem tomar a boca de fumo que pertencia aos acusados”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação dos réus na prática dos dois crimes de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelos recorrentes não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro re
o
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob esta ótica, rememoro que vige no prese,nte momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...) Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia dos ora recorrentes.

Prosseguindo, embora não pretendido, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao
motivo
torpe
, já que decorrente de disputas relacionadas ao tráfico de drogas e, por fim,
ao
recurso
que impossibilitou a defesa
da vítima
, “levando-se em consideração que os acusados se passaram por supostos adquirentes de dragas e aproveitaram um momento de distração das vítimas para efetuar os disparos de arma de fogo”.

Nesse ponto, sabe-se que, ao se tratar de crimes dolosos contra a vida, cuja competência para apreciação e julgamento é do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no decorrer da instrução processual, o que não está comprovado nos presentes autos.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou o decote das qualificadoras em favor dos recorrentes, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-los ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)